Tribunal: TCU
Processo: 007.138/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Maria Aparecida Stalliviere Neves, emitido pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Maria Aparecida Stalliviere Neves, emitido pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (atual (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c art. 260 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Maria Aparecida Stalliviere Neves (peça 3), determinando seu registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.